Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. DESCONTO ADMINISTRATIVO SIMULTÂNEO EM CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. MANTENÇA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PATRIMÔNIMO MÍNIMO. MENOR ONEROSIDADE. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL. SATISFATIVIDADE OUTROS MEIOS. PROPORCIONALIDADE.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, permitindo-se a penhora de remuneração desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Precedentes STJ e TJDFT.
3. No caso específico dos autos, o exame do caderno processual indica que a instituição financeira exequente, ora agravada, já retém administrativamente, pela via direta do desconto em conta corrente, considerável parcela da remuneração da parte executada, ora agravante, para o adimplemento da dívida, montante total que somado à constrição judicial determinada na origem acaba por comprometer de forma gravosa a mantença da parte devedora, sem prejuízo da implementação de outras medidas de cunho satisfativo no caso concreto, observada a menor onerosidade ao devedor (artigos 771 c/c 805 e artigo 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e provido.